Tribunal: STF
Processo: ACO 3443
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.  DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. CONFLITO FEDERATIVO. SUPERAÇÃO DO TETOS DE GASTOS DE PESSOAL POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL QUE NÃO PODE SER ERIGIDA COMO OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NEGOCIADAS PELO PODER EXECUTIVO. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, forte no princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras, o Poder Executivo não pode ser impedido de realizar empréstimos e/ou obter garantias ou financiamentos por força do descumprimento dos limites de gasto com pessoal pelo Poder Judiciário, em razão da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes.



    2. Pedido julgado procedente para determinar à União que, nos quatro processos de empréstimo listados na inicial (Programa de Investimentos em Segurança Pública - Processo nº 17944.104076/2019-74; Programa de Ampliação e Melhoria da Educação Infantil ES – Pacto pela Aprendizagem - Processo nº 17944.104378/2019-42; Programa Eficiência Logística do ES - Processo nº 17944.103977/2019-49; e Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo – PROFISCO II – ES - processo 17944.109205/2018-30), se abstenha de negar ao autor autorização ou obtenção de garantias, em decorrência da extrapolação, pelo Poder Judiciário local, do limite de gastos com pessoal.